Tribunal: TJPA
Processo: 0820323-55.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820323-55.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARCOS RIBEIRO DE SOUZA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR “CULPABILIDADE”. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO AOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta por Marcos Ribeiro de Souza em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Anajás/PA, que o condenou à pena de 24 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se houve exasperação desproporcional da pena-base, em razão de fundamentação genérica ou inidônea quanto aos vetores do art. 59 do Código Penal; e (ii) se a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea mostrou-se inadequada diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada na sentença para negativar o vetor culpabilidade mostra-se genérica, ao limitar-se a afirmar que o agente “tinha condições de compreender o caráter ilícito de sua conduta”, sem indicar elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da ação, motivo pelo qual deve ser considerada neutra.

4. Quanto aos antecedentes criminais, o juízo de origem fundamentou adequadamente a valoração negativa, com base em certidão de antecedentes constante dos autos, não tendo a defesa apresentado qualquer documento que infirmasse essa conclusão, motivo pelo qual se mantém o desvalor do vetor.

5. A personalidade do agente foi corretamente avaliada como negativa, diante da constatação de comportamento violento e propensão à agressividade, sobretudo contra mulheres, evidenciada pelas circunstâncias do fato e pela análise direta do julgador, o que revela maior censurabilidade da conduta.

6. Também subsiste a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o magistrado demonstrou concretamente a gravidade da execução, consistente no desferimento de duas facadas em regiões vitais, no interior da residência da vítima, local de presumida segurança, o que extrapola o padrão típico do delito.

7. Reconhecida a neutralidade da culpabilidade e a manutenção dos demais vetores negativos (antecedentes, personalidade e circunstâncias), impõe-se o redimensionamento da pena-base, que, à razão de 1/6 para cada circunstância desfavorável, é fixada em 19 anos e 20 dias de reclusão, em observância ao princípio da proporcionalidade.

8. Na segunda fase da dosimetria, a fração utilizada para atenuar a pena em razão da confissão espontânea revela-se desproporcional, pois a redução de apenas três meses não reflete o entendimento jurisprudencial dominante. Assim, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), redimensionando-se a pena definitiva para 15 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão Criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento: A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada quanto aos vetores do art. 59 do Código Penal, sendo legítima a valoração negativa apenas quando demonstrada, de forma objetiva, maior reprovabilidade da conduta. A aplicação da atenuante da confissão espontânea deve observar a fração de 1/6, salvo justificativa idônea para adoção de patamar diverso.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 63, 68, 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 621, I.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ação revisional e, no mérito, pela sua
PARCIAL PROCEDÊNCIA
, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de dois de dezembro de dois mil e vinte e cinco a dez de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta em favor de
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Anajás/PA
, que o condenou à pena de
24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de
homicídio consumado
, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões revisionais, ID 30971304, a Defesa sustenta a existência de
manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
, aduzindo que o juízo sentenciante
elevou a pena-base sem fundamentação idônea
, ao negativar cinco circunstâncias judiciais —
culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e comportamento da vítima
— de forma genérica e dissociada dos elementos concretos do caso.

Afirma que a valoração negativa dos antecedentes baseou-se em
processo posterior ao fato
, em afronta à
Súmula 444 do STJ
, e que as circunstâncias do crime foram desabonadas com base em fundamentos inerentes ao próprio tipo penal, contrariando a
Súmula 19 do TJPA
e a jurisprudência consolidada do STJ (HC nº 466.740/PE e AgRg no AREsp nº 890.226/SE).

Sustenta, ainda,
erro na aplicação da atenuante da confissão espontânea
, pois o magistrado reduziu a pena em apenas três meses, quando a fração de diminuição deveria ter sido
fixada em 1/6
, conforme entendimento pacificado do STJ (AgRg no HC nº 881.988/AL, DJe 13/03/2024).

Requer, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, o
redimensionamento da pena
, com
fixação da pena-base no mínimo legal (12 anos de reclusão)
e
aplicação da fração de 1/6
pela confissão espontânea, de modo a adequar a reprimenda aos critérios de proporcionalidade e fundamentação exigidos pela jurisprudência pátria.

Nesta
Superior Instância
, ID 30971304, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
procedência
da revisão criminal manejada em favor de Marcos Ribeiro de Souza.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente
ação revisional
.

Como dito alhures, trata-se de
Revisão Criminal
interposta em favor de
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Anajás/PA
, que o condenou à pena de
24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de
homicídio consumado
, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Através da presente ação revisional, a Defesa objetiva, em síntese, a
revisão da dosimetria da pena imposta pelo juízo de origem
, com a
reavaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
, diante da ausência de fundamentação concreta na valoração negativa de diversos vetores, pleiteando, ao final, que a
pena-base seja fixada no patamar mínimo legal
, com a
adequada aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea
.

Adianto que a presente pretensão revisional
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será demonstrado.

Notoriamente, a
Revisão Criminal
é
cabível
em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do
artigo 621 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 621.A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Exige-se ainda, nos termos do artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, o trânsito em julgado da sentença condenatória, com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Na hipótese vertente, a sentença objeto destes autos transitou em julgado em 23/05/2011, conforme Certidão de ID 30191620, e o possível equívoco na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como, na segunda fase da dosimetria, em contrariedade ao artigo 63 do Código Penal, autoriza o ajuizamento da revisão criminal, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, na 1ª fase da dosimetria da pena, fixou a pena-base no patamar de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, sob o fundamento de ser suficiente e adequada à prevenção e reprovação do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal.

Reconheceu-se, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena em
03 (três) meses
, fixando-se a reprimenda definitiva em
24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, diante da
inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que
“(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)”
. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O c.
STJ
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da Ministra
Laurita Vaz
, com
Acórdão
publicado no
Diário de Justiça
em
26/09/2012
, assentou que:
“(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)”.
Portanto, ao exasperar a pena-base, o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

No que se refere ao vetor da
culpabilidade
, a fundamentação apresentada na sentença não se revela idônea para justificar sua valoração negativa, pois limitou-se a afirmar que o agente “tinha condições de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento”. Tal justificativa, por sua generalidade, não ultrapassa o grau de reprovabilidade já inerente ao próprio tipo penal, sendo insuficiente para a exasperação da pena-base. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa da culpabilidade exige a demonstração de elementos concretos que revelem um maior grau de censurabilidade da conduta, não se prestando, para tanto, afirmações genéricas ou desvinculadas de dados objetivos dos autos.

No que se refere aos
antecedentes criminais
, o juízo de primeiro grau desabonou o vetor com base na certidão de antecedentes de fl. 51, na qual consta a existência de outra ação penal em desfavor do condenado. Entretanto, a defesa não juntou aos autos qualquer documento que demonstrasse a inexistência dessa anotação ou a primariedade do revisionando à época da condenação, como certidões atualizadas ou folhas de antecedentes criminais. Diante da ausência de prova idônea a infirmar a fundamentação utilizada na sentença, mantém-se

a valoração negativa dos antecedentes.

No que se refere ao vetor da
personalidade
, verifica-se que o magistrado de primeiro grau apresentou fundamentação suficiente ao consignar que o agente se revelou pessoa violenta, inclinada à prática de agressões físicas, sobretudo contra mulheres. Tal conclusão decorre de observação direta do comportamento do condenado e da análise das circunstâncias do fato, evidenciando traço de personalidade voltado à resolução de conflitos por meio da força. A fundamentação, portanto, é concreta e demonstra adequadamente o maior grau de censurabilidade do agente, razão pela qual se mostra idônea a valoração negativa do vetor.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, a fundamentação constante da sentença mostra-se suficiente para justificar a valoração negativa do vetor, uma vez que o magistrado destacou que o acusado desferiu duas facadas em regiões vitais, praticando o delito no interior da residência da vítima, local que deveria representar ambiente de proteção e segurança. Tais elementos revelam maior gravidade na forma de execução e intensidade do dolo, ultrapassando as circunstâncias comuns ao tipo penal de homicídio

Diante do exposto, reconhecida a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, impõe-se a redução da pena-base anteriormente fixada, com observância do princípio da proporcionalidade. Todavia, a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis — antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime — legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, afastando-se, portanto, a pretensão de fixação no piso previsto para o tipo penal.

Assim, considerando a existência de
três circunstâncias judiciais desfavoráveis,
bem como a aplicação da
fração de 1/6 para cada vetor negativo
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, procedo ao redimensionamento da pena-base,
fixando-a em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, patamar que se mostra proporcional e adequado à gravidade concreta da conduta.

Considerando que, na sentença, o acréscimo de 2 (dois) anos decorreu da valoração negativa de 6 (seis) vetores, é possível aferir que o aumento individual foi de, aproximadamente, 4 (quatro) meses por cada circunstância judicial desfavorável. Aplicando o mesmo critério de proporcionalidade para os dois vetores que ora se mantêm negativos, a
pena-base
deve ser fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, acima do mínimo legal, mas em patamar condizente com a quantidade de vetores remanescentes.

De mais a mais, verifico que,
na segunda fase da dosimetria
, a fração utilizada pelo magistrado para atenuar a pena em razão da confissão espontânea mostra-se
desproporcional
, uma vez que a redução de apenas três meses não guarda coerência com o patamar usualmente adotado pela jurisprudência. Assim,
aplico a fração de 1/6 (um sexto)
sobre a pena-base, promovendo o
redimensionamento da reprimenda para 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, tornando-a
definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena
.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação de Revisão Criminal, para reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0000647-50.2007.8.14.0077, exclusivamente quanto à dosimetria da pena, a fim de reduzir a pena definitiva imposta ao revisionando para 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/03/2026